Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, no âmbito da fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, extinguindo o feito executivo pelo pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. A apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC. Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, ao apontar um suposto excesso de execução. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. Conforme o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em complemento, deve-se anotar que o art. 508 do CPC é claro ao estabelecer que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

4. Logo, se a matéria relativa à necessidade de abatimento de valores eventualmente disponibilizados na conta do credor a título de “juros e resultado líquido adicional” deveria ter sido objeto de discussão quando da fase de conhecimento, não há falar em sua apreciação no âmbito do cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

5. Some-se a essas constatações o fato de que as matérias albergadas na impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., na impugnação, e reproduzidas nas razões recursais, não se encontram albergadas pelas hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do CPC, que enumera os temas que podem ser objeto de alegação, pelo devedor, na fase de cumprimento de sentença.

6. Para além disso, muito embora tenha aventado um suposto excesso de execução, ao impugnar os cálculos apresentados pelo credor, a instituição financeira devedora não declinou o valor que entende correto, tampouco aportou memória do cálculo com a finalidade de justificar a indicação da quantia eventualmente devida, em clara violação às cautelas processuais previstas no art. 525, §5o, do CPC, as quais se revelam imprescindíveis ao conhecimento da impugnação. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.